Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. INÉRCIA APÓS A PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título executivo extrajudicial, com fundamento nos arts. 921, §5o, e 924, V, do CPC.
2. O Recorrente sustenta não ter havido inércia, afirmando ter adotado todas as diligências possíveis para localizar o devedor ou bens penhoráveis, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se pode ser reconhecida a prescrição mesmo com a atuação da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nova redação do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, estabelece que a suspensão da execução ocorre quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, independentemente de eventual diligência do credor.
5. A legislação vigente não condiciona a fluência da prescrição intercorrente à desídia do credor, bastando a ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis para o início do prazo.
6. Não é necessária intimação específica sobre o fim da suspensão processual, sendo suficiente a intimação para manifestação antes da declaração da prescrição, em conformidade com a jurisprudência do TJDFT.
7. Os autos demonstram que a execução foi suspensa em 24/05/2021 e nenhuma medida útil foi solicitada pelo exequente até o término do prazo prescricional em 24/05/2025, evidenciando a fluência integral do prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário.
8. Verificado o decurso integral do prazo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1)“A prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, independentemente de diligências posteriores realizadas pelo exequente.” 2) “Decorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, segue-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.” 3) “A ausência de atos efetivos capazes de localizar bens penhoráveis dentro do prazo legal configura a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes cita dos: Art. 921, §§ 1o a 7o, do CPC; Art. 924, V, do CPC; Art. 206-A do Código Civil; Art. 44 da Lei no 10.931/2004; Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2092328, 0728343-97.2017.8.07.0001, TJDFT; Súmula 150 do STF.